Tribunal: TJMT
Processo: 1011328-87.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011328-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO TADEU GONCALES - CPF: 083.130.578-90 (ADVOGADO), VALTER MARTELO - CPF: 061.415.278-09 (AGRAVANTE), INIVALDO MILA - CPF: 079.908.801-30 (AGRAVADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO), ELAINE KARINE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 690.837.891-87 (ADVOGADO), ROSALINA FRANCISCO MARQUES MILA - CPF: 696.525.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – LIDE ORIGINÁRIA QUE ENVOLVE A AQUISIÇÃO, PELO RECORRENTE, DE IMÓVEL RURAL DE VALOR EXPRESSIVO E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DE VULTUOSAS QUANTIAS - PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o julgador entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. A situação descrita pelo recorrente certamente não admite a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, pois, além de não comprovar exatamente qual é o valor mensal que entra em sua conta corrente, seja a título de benefício previdenciário ou qualquer outro rendimento “extra”, o padrão de vida que ostenta, que envolve aquisição imóvel rural e transferências bancárias de vultuosas quantias, o distancia, e muito, das pessoas que são consideradas hipossuficiente financeiramente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALTER MARTELO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução”
(Número Único 1000380-03.2023.8.11.0039), ajuizada pela agravante contra
INIVALDO MILA e ROSALINA FRANCISCO MARQUES MILA,
revogou o benefício da AJG que lhe fora inicialmente concedido, por entender que “
o autor aufere cerca de R$ 3.097,47 a título de benefício previdenciário, bem como a lide envolve a compra de uma fazenda de R$ 550.000,00
” (cf. Id. nº 149045674 dos autos de origem).

O agravante alega
que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família, pois, aufere renda mensal de apenas R$ 3.097,00 “
a título de benefício previdenciário
”, de modo que, “
o mero argumento da parte contrária afirmando que o agravante é um conhecido pecuarista na região, criador de gado leiteiro e produtor de leite
”, não passa de mera ilação, e não reflete a real situação financeira do autor/agravante.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que restabelecido o benefício da AJG, mas, de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 212038191).

A decisão vinculada ao Id. nº
212336778

apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 215279173 os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 98 do CPC estabelece que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

É evidente que, nos dias atuais, dificuldades financeiras todos possuem, sobretudo diante da grave crise econômica que nos afeta e os altos preços de produtos e serviços em geral, contudo, a gratuidade da justiça não ser concedida indiscriminadamente sob pena de inviabilizar-se a sua verdadeira finalidade do instituto.

Atualmente, é muito comum o uso indevido da AJG por pessoas que não são hipossuficientes, mas, afirmam ser, com o objetivo de se esquivar do pagamento das custas processuais; raras são as ações em que as partes não se intitulam “pobres” e buscam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, prejudicando àqueles que realmente fazem jus à benesse, o que não pode ser permitido.

No caso, o MM. Juiz revogou
o benefício da AJG inicialmente concedido ao autor, por entender que ele aufere “
cerca de R$ 3.097,47 a título de benefício previdenciário, bem como a lide envolve a compra de uma fazenda de R$ 550.000,00
”
, e ordenou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito (cf. Id. nº 149045674 dos autos de origem), o que obviamente deixou o autor insatisfeito, requerendo, nesta instância recursal, o restabelecimento da assistência judiciária gratuita.

A tese do agravante é a de que ele não possui renda que comporte o pagamento das custas processuais sem que isso implique em prejuízo da própria subsistência porque seus rendimentos mensais não ultrapassam a quantia de
R$ 3.097,00, contudo, ao ser intimado para apresentar documentos comprobatórios de sua real situação financeira, já que a lide envolve a aquisição, pelo agravante,
de imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, com área de 146,1784 ha, localizado na margem direita do Rio Cabaçal, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, pelo
valor de R$ 550.000,00 (cf. Id. nº 116395003 dos autos de origem), limitou-se a dizer que “
o indeferimento inviabilizaria o acesso à justiça e estaria em desconformidade com o princípio constitucional da inafastabilidade ao acesso à justiça acerto no artigo 5ª, inciso XXXV, da Constituição Federal
” (cf. Id. nº 118539929 dos autos de origem).

Portanto, a situação descrita pelo agravante certamente não admite a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, pois, além de não comprovar exatamente qual é o valor mensal que entra em sua conta corrente, seja a título de benefício previdenciário ou qualquer outro rendimento “extra”, o padrão de vida do agravante, que envolve aquisição imóvel rural e transferências bancárias de vultuosas quantias (cf. Id. nº.
121481321 dos autos de origem)
, o distancia, e muito, das pessoas que são consideradas hipossuficiente financeiramente.

Sobre a matéria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. (...). 2. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção
juris tantum
de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag 1409525/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

É a posição que segue este TJMT:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024